Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-04.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802723-04.2019.8.14.0009

APELANTE: VALENTIN SOARES DA SILVA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – MATERIAL NÃO IMPUGNADA – QUESTÃO INCONTROVERSA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DA
SABEMI SEGURADORA S/A
CONHECIDO E DESPROVIDO
– RECURSO DE
VALENTIN SOARES DA SILVA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da forma de restituição dos valores descontados; a inocorrência de danos morais e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a incidência dos juros de mora desde o evento danoso.

2 – Seguradora requerida/apelante que não impugnou o capítulo da sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico, restando, assim, incontroverso a irregularidade dos descontos.

3 –
Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

4 –
A seguradora, assim como ocorre com as instituições financeiras, deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

5 – A parte a
utor
a não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante ao recorrido,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

6 – O
importe de
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
arbitrados a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência desta Corte em casos similares.

7 – A
cerca do termo inicial de fluência dos juros moratórios, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese, devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), a teor da súmula 54 do STJ, conforme perfilhado pelo juízo primevo.

8 –
Recursos de Apelação
Conhecidos
para:

8.1 –
Negar Provimento
ao interposto pela requerida
Sabemi Seguradora S/A.

8.2 –
Dar Parcial Provimento
ao interposto pelo autor
Valentin Soares da Silva
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra em dobro,
mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Seguradora Requerida e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Autor, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802723-04.2019.8.14.0009

APELANTE/
APELADO
:

VALENTIN SOARES DA SILVA

APELANTE/
APELADA
:

SABEMI SEGURADORA S/A

COMARCA DE ORIGEM:

BRAGANÇA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
VALENTIN SOARES DA SILVA

e por

SABEMI SEGURADORA S/A
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada pelo primeiro apelante
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
12871891
), narrou o autor
que constatou através de extratos bancários, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de “DB AT CONV”, no valor mensal de R$ 54,14 (cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), realizados pela seguradora requerida.

Afirmou que possui empréstimos consignados realizados junto a outras instituições financeiras, mas que nunca qualquer desconto referente a seguradora e nem se beneficiou de qualquer vantagem supostamente oferecida por esta entidade.

Acrescentou que tentou solucionar a questão administrativamente, sem, entretanto, obter êxito em cessar o não autorizado desconto em sua conta bancária.

Pleiteou assim, liminarmente pela suspensão dos descontos,
e no mérito
pela nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
12871907, foi concedida a gratuidade de justiça ao autor, e deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos.

Em contestação (ID. 12871966), arguiu a requerida, a inépcia da inicial
; a regularidade do negócio jurídico e dos descontos realizados;
bem como a inexistência dos danos materiais e morais e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
12871983
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do negócio jurídico; condenar a instituição financeira a restituir os valores descontados, bem assim ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); bem assim
ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, a requerida
SABEMI SEGURADORA S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12871988
).

Alega que a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, com fulcro no art. 42 do CDC, não pode ser interpretada de forma desvinculada da comprovação inequívoca de má-fé na conduta, não se confundindo com o princípio geral de responsabilidade civil objetiva.

Afirma que a simples realização de cobranças/descontos, não seria capaz de isoladamente configurar violação extrapatrimonial passível de reparação, sendo necessária a comprovação do dano, a teor do art. 186 do Código de Civil.

Aduz que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, não atentando ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pleiteia assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais e determinada a restituição simples dos valores descontados.

Por sua vez,
o autor
VALENTIN SOARES DA SILVA também
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12871994
).

Alega que reconhecida a inexistência do negócio jurídico, a restituição de valores deve ser em dobro, a teor do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e não de forma simples como determinou o juízo
ad quo
.

Aduz que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, seria excessivamente diminuto, sendo necessária sua majoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Arrazoa, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 54 do STJ, visto tratar-se de responsabilidade civil extracontratual.

Pugna assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada em parte a sentença vergastada, seja determinada a restituição em dobro dos valores; majorada a indenização por danos morais, bem assim fixado os juros de mora desde o evento danoso.

Em contrarrazões (ID.
12871996
), a seguradora requerida defendeu o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Outrossim, o prazo para apresentação de contrarrazões pelo autor, decorreu
in

albis
(ID.
12871999
).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12872159
), a Douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso da seguradora requerida e parcial provimento do recurso do autor (ID.
13024579
).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a similaridade das matérias arguidas nos presentes recursos de apelação, procederei o julgamento conjunto dos recursos.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da forma de restituição dos valores descontados; a inocorrência de danos morais e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a incidência dos juros de mora desde o evento danoso.

Consta das razões deduzidas pela seguradora apelante ser incabível a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, visto que tal condenação exigiria a demonstração de má-fé; inexistir a prática de qualquer ato ilícito ou lesão extrapatrimonial ao autor a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar; ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, em suas razões recursais, argui o autor a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados;
que o valor fixado pelo juízo primevo à título de indenização por danos morais seria excessivamente diminuto, encontrando-se muito abaixo do patamar estabelecido por esta corte em julgados similares; bem como que o termo inicial para a contagem dos juros de mora seria a data de cada desconto, a teor do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Da Inexistência do Negócio Jurídico

Inicialmente, insta esclarecer, que a seguradora requerida/apelante não impugnou o capítulo da sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico, limitando-se a alegar a impossibilidade de restituição em dobro, a inocorrência de danos morais e a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

Destarte, resta incontroverso nos autos a declaração de inexistência do negócio jurídico, impondo-se o exame das demais questões trazidas pelas partes em sede dos recursos de apelação.

Da Restituição dos Valores

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, verifica-se que contrariamente ao alegado pela seguradora apelante, o juízo primevo fixou em sentença que a restituição deveria ocorrer de forma simples.

Ocorre que a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, assistindo razão, assim, a parte autora/apelante, impondo-se a reforma, neste ponto, da sentença de piso.

Do Dano Moral

No que concerne aos danos morais,
a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa danos, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Nesse contexto, a seguradora responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A seguradora, assim como ocorre com as instituições financeiras, deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ SEGURADORA.
Descontos indevidos na conta corrente de serviço não contratado. Fortuito Interno. Responsabilidade objetiva e solidária da seguradora e da instituição bancária, nos termos do artigo 14 c/c artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Apelante que não comprovou a inexistência de defeito no serviço prestado e não demonstrou qualquer excludente da responsabilidade, ensejando o dever de reparação dos danos materiais e consequente dano moral,
in re ipsa,
pelos reiterados descontos indevidamente efetuados na conta bancária da apelada
. Verba indenizatória que não comporta a alteração pretendida. Valores adequados. Aplicação dos Enunciados 94 do TJRJ e 479 do STJ. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

(TJ-RJ - APL: 04920253720158190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 11/02/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021).
(Grifei).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e da repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que a seguradora requerida realizou contrato de seguro em nome do autor, cuja regularidade não restou demonstrada, descontando mensalmente importantes valores, diretamente de seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de serviço, é certo que a efetuação indevida de descontos em nome do autor, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, o autor
não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da seguradora,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, verifica-se que a seguradora objetiva a minoração do
quantum
fixado, enquanto o autor pretender sua majoração.

Como é sabido, a compensação do dano moral não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva, deve ser constituída por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.
2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ/PA – AC 11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04-10-2022, Publicado em 17-10-2022). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, não se revela exacerbado, tampouco diminuto, sendo adequado a compensar o abalo moral sofrido sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à seguradora.

D
os juros moratórios

Em seu recurso, o autor/apelante pugna ainda que os juros moratórios aplicados à condenação por danos materiais sejam decretados em conformidade com a Súmulas 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, da simples leitura da sentença vergastada, infere-se que o magistrado de origem ao sentenciar o feito fixou os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados de cada desembolso, senão vejamos:

[...]

CONDENAR o reclamado no ressarcimento dos valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir do desembolso (súmula 54-STJ);

[...]

Dessa forma, verifica-se que os juros moratórios fixados na sentença de piso, já se encontram em observância ao entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 54), não havendo que se falar, portanto, em sua reforma, neste capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela requerida
Sabemi Seguradora S/A
.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pelo autor
Valentin Soares da Silva
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra em dobro,
mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/04/2023